Tribunal: TJSP
Processo: 1006055-28.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Hipótese configurada – Fixação de honorários recursais – Majoração da verba honorária – Artigo 85, § 11 do CPC – Cabimento.
Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Hipótese configurada – Fixação de honorários recursais – Majoração da verba honorária – Artigo 85, § 11 do CPC – Cabimento.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.